Tribunal: TJPA
Processo: 0806281-12.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806281-12.2024.8.14.0040

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ALDIMIR PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II E §2º DA CF/88. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 191 STF). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL MANTIDA. INTERVALO INTRAJORNADA INDEVIDO. REGIME ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC (EC Nº 113/2021). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reclamação trabalhista (ação de cobrança), declarando a nulidade do contrato administrativo e condenando o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes aos últimos cinco anos do vínculo, em razão de contratação temporária sem concurso público para função permanente (operador de bombas) entre 2012 e 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) a validade da contratação temporária para funções de natureza permanente; (ii) a aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 (FGTS) aos contratos nulos da Administração Pública sob regime administrativo; e (iii) os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso, fora das hipóteses de excepcional interesse público temporário, afronta o art. 37, II, da CF/88, gerando a nulidade do vínculo. No caso, o labor por mais de uma década descaracteriza a transitoriedade.

2. O STF, no julgamento do RE nº 596.478/RR (Tema 191), fixou a tese de que é devido o depósito do FGTS aos trabalhadores que tiveram seu contrato com a Administração declarado nulo por inobservância da regra do concurso público, independentemente do regime jurídico (estatutário ou administrativo).

3. A natureza administrativa da relação, embora nula, afasta a aplicação de verbas tipicamente celetistas como o intervalo intrajornada, mantendo-se apenas o direito ao saldo de salário e ao FGTS, conforme tese fixada no RE nº 765.320 (Tema 308 STF).

4. A correção monetária e os juros de mora devem observar a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021, o que já foi saneado em sede de embargos de declaração na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido. Sentença confirmada em Remessa Necessária.

Tese de julgamento:

1. É nula a contratação temporária que se prolonga injustificadamente no tempo para o exercício de funções permanentes da Administração Pública.

2. A nulidade da contratação por ausência de concurso público gera para o servidor o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 191 do STF.

3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente da natureza da verba, aplica-se a taxa SELIC como índice único de correção e juros a partir da vigência da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II, §2º e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 487, I; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 596.478/RR (Tema 191), Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli; STF, RE 765.320/MG (Tema 308), Rel. Min. Teori Zavascki; TJPA, Apelação nº 0000884-08.2014.8.14.0023, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. em 12/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e em
REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMAR A SENTENÇA
tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ALDIMIR PEREIRA DE SOUSA
, nos seguintes termos (ID n. 27948561):

“(...) Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual: 1. Declaro a nulidade do contrato administrativo;

2. CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação;

3. Julgo improcedente o pedido de horas intrajornada. Correção monetária e juros de mora nos termos do REsp nº. 1.495.146, considerando tratar-se de condenação relacionada com verbas de servidores e empregados públicos. Ressalto, que o marco temporal, para efeito de cálculo da correção monetária será a data em que cada parcela deveria ter sido paga e do juros de mora a partir da efetiva citação válida do requerido. Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.

CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC). Sentença sujeita ao reexame necessário, eis que se trata de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ) (...)”

A sentença fora complementada em sede de Embargos de Declaração (ID n. 27948565):

“(...) Assim sendo,
RECEBO
os embargos de declaração opostos, porquanto tempestivos e no
mérito OS ACOLHO PARCIALMENTE,
acrescentando na parte dispositiva da sentença a seguinte redação: ‘(Correção monetária e juros de mora(taxa selic) nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021)’. (...)”

Na origem, o autor ajuizou ação de cobrança alegando ter trabalhado para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas (SAEP) de janeiro de 2012 a fevereiro de 2024, na função de operador de bombas, sem concurso público. Afirmou que a contratação, embora rotulada como temporária, perdurou por 12 anos em funções permanentes, pleiteando a nulidade do contrato e verbas trabalhistas. Requereu (ID 27948541) a declaração de nulidade do contrato de trabalho; pagamento do FGTS de todo o período contratual; e pagamento de horas relativas ao intervalo intrajornada suprimido.

Irresignado, o Município interpôs a presente
apelação
(ID 27948566) sustentando: A legalidade do contrato temporário com base no art. 37, IX da CF/88 e Lei Municipal nº 4.249/2002; inexistência de direito ao FGTS, pois o regime era estatutário/administrativo, sendo indevidas parcelas celetistas; e subsidiariamente, que a correção observe a TR até 08/12/2021 e a SELIC apenas após essa data.

O apelado, em
contrarrazões
, pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a permanência por 12 anos afasta a tese de "temporariedade". Reafirma o direito ao FGTS em contratos nulos (Tema 191 STF) e aponta a revelia do Município na fase de conhecimento (ID 27948567).

A douta Procuradoria de Justiça (ID 29832438) declinou da intervenção por entender tratar-se de interesse particular disponível e ausência de relevância social que justifique a atuação do
custos legis
.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

I.
Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, pois tempestivo e a Fazenda Pública goza de isenção de preparo. Registro que a sentença é ilíquida, estando sujeita ao duplo grau obrigatório (Remessa Necessária).
II.
Mérito

Cinge-se a controvérsia em verificar se a contratação sem concurso gera direito ao FGTS e qual o regime de atualização monetária da condenação.

A r. sentença não merece reparos. O autor laborou de 2012 a 2024 para o Município sem concurso. O art. 37, II e §2º da Constituição Federal é peremptório: a investidura exige concurso, sob pena de nulidade e punição da autoridade. A contratação temporária (art. 37, IX) exige excepcional interesse público e transitoriedade, requisitos ausentes em um vínculo de 12 anos para função ordinária de operador de bombas.

Declarada a nulidade, o STF consolidou no
Tema 191
(RE 596.478) que o art. 19-A da Lei 8.036/90 é constitucional e garante o FGTS ao trabalhador, ainda que o vínculo seja de natureza administrativa nula. Não prospera a tese municipal de que o regime estatutário impediria o FGTS, pois a nulidade por falta de concurso atrai a regra específica de indenização mínima (salário e FGTS).

O Pretório Excelsior ao julgar os
Temas 308 (RE 705.140)
e
916 (RE 765.320)
em regime de repercussão geral, consolidou o entendimento de que o contrato temporário nulo gera o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS:

A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e,
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90,

ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
(TEMA 308)

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado
e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FGTS." (RE 765320 RG / MG). (Tema 916)

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

DEMANDA FUNDADA EM COBRANÇA DE FGTS NUNCA DEPOSITADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. TEMPO INDETERMINADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STF. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL.
RECONHECIDA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000884-08.2014.8.14.0023 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/12/2022)

Quanto ao intervalo intrajornada, agiu bem o juízo de origem ao indeferi-lo. Tratando-se de relação jurídico-administrativa, não se aplicam as multas e intervalos rígidos da CLT, mas apenas os direitos previstos no art. 7º c/c art. 39, §3º da CF, nos quais não se inclui o FGTS — este último devido apenas pela regra da nulidade (art. 19-A da Lei 8.036/90).

No que tange aos consectários legais, a sentença integrada pelos embargos de declaração já ajustou a condenação para aplicar a
Taxa SELIC
conforme a EC nº 113/2021, o que atende à pretensão subsidiária do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente. Em Remessa Necessária, confirmo a sentença.

Faz-se necessária a majoração dos honorários recursais, considerando-se o trabalho exercido em grau recursal pelo patrono do apelado (art. 85, §11, CPC), todavia, a ser definido em liquidação, sobre o valor da condenação, tal como delimitado na sentença combatida.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 16/03/2026